Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AGENTE PÚBLICO DISTRITAL. AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. ART. 162 DA LEI 840/2011. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA. CURSO EM AMBIENTE VIRTUAL. AULAS ASSÍNCRONAS. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 STF.

1. O art. 162, da Lei Complementar 840/2011, permite que o servidor público distrital se afaste de suas funções para participar de curso de formação referente à aprovação em etapa de concurso público. Para isso, são necessários dois requisitos: a expressa previsão editalícia e a incompatibilidade entre os horários do curso e os do funcionamento da repartição.

2. Não se verifica a incompatibilidade entre os horários do curso de formação e os do exercício da função pública no caso de curso ser realizado em ambiente virtual de aprendizagem de forma autoinstrutiva e assíncrona, e o curso de formação apresente carga horária compatível com a das atividades funcionais do agente público.

3. A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal impõe que administração pública, no exercício da autotutela administrativa, revise ato administrativo a fim de afastar ilegalidade em suas decisões. Logo, o Distrito Federal age corretamente ao revisar ato administrativo que havia concedido afastamento, sem observância dos requisitos legais, à servidor público.

4. Apelação conhecida e desprovida.